Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. VALOR FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL SUPERIOR AO REQUERIDO PELO SUPOSTO CREDOR. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. COBRANÇA DIRECIONADA AO EXECUTADO, NÃO À PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença proferida em ação de conhecimento, deu-se início à fase do cumprimento de sentença. No seu transcurso, houve o pagamento parcial do débito, e o advogado/agravada da autora/agravante, mediante alvará, levantou a quantia de R$72.991,01 (setenta e dois mil novecentos e noventa e um reais e um centavo), com respectivo repasse à autora/agravante, descontando-se, na oportunidade, os honorários de 10% (dez por cento) da fase de conhecimento (sucumbência), sobre o valor levantado mediante alvará, e os honorários fixados em contrato (R$5.000,00 – cinco mil reais).
2. Não foi descontado o montante relativo aos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento da sentença, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito.
3. Na fase de cumprimento de sentença, a autora da ação de conhecimento (agravante) substituiu o advogado/agravado por outro causídico.
4. Impugnados os cálculos apresentados pelo agravado (advogado desconstituído), o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para esclarecimento dos valores. Por sua vez, o órgão auxiliar solicitou ao Juízo “maiores esclarecimentos acerca da apuração dos honorários devidos ao advogado Dr. JOSÉ ADILSON BARBOZA (qual é o percentual? sobre qual valor incidirá? quais as datas para correção monetária? haverá, sobre o débito, incidência de juros de mora e, se houver, a partir de quando?”.
5. Na sequência, sobreveio a decisão agravada, declinando os valores que o Juízo de origem entende corretos, especialmente determinando o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor total atribuído ao cumprimento de sentença, com atualização monetariamente e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença (29/9/2017), além de ordenar o futuro pagamento de honorários sucumbenciais (10%) e de cumprimento de sentença (10%) quanto ao crédito remanescente da ação de conhecimento (denominando reserva de honorários).
6. Todavia, salienta-se não ter havido a quitação integral da dívida pelo executado (réu na ação de conhecimento ajuizada pela agravante). Os cálculos apresentados pelo agravado indicam o pagamento em torno de 2/3 (dois terços) do total da dívida executada, ou seja, ainda há pendência de 1/3 (um terço), o que seria suficiente para adimplir os honorários de cumprimento de sentença pretendido pelo agravado. Logo, há nítido fracionamento, com preterição ao crédito principal, subvertendo a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. Frisa-se, o cumprimento de sentença não está encerrado, mas em trâmite e não houve quitação integral do crédito da autora/agravante.
7. Ainda, o executado é o responsável pelo pagamento dos honorários fixados com suporte no art. 523, § 1o, do CPC, e não a exequente/agravante (autora da ação de conhecimento). O mesmo se diga em relação aos honorários de sucumbência, em conformidade com art. 85, caput, do CPC. Significa dizer, a cobrança dos pertinentes valores deve ser direcionada ao executado, e não à agravante/exequente.
8. A despeito dessa conclusão, não se desconsidera o direito do agravado ao recebimento do seu crédito, sendo relevante identificar o valor correto, evitando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes. No aspecto, analisando a decisão agravada, constata-se que o Juízo de origem arbitrou valor superior ao devido.
9. Decerto, o advogado (agravado) tem direito ao resíduo dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento (sucumbência), porquanto reteve 10% (dez por cento) do valor levantado judicialmente. Em decorrência dessa retenção proporcional, faz jus ao recebimento de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente, ainda pendente de pagamento pelo executado (réu na ação de conhecimento).
10. Igualmente, devido ao agravado os honorários do cumprimento de sentença, fixados com base no art. 523, § 1o, do CPC. Não há notícia de levantamento, total ou parcial, dessa verba.
11. Nessa conjuntura, afigura-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a precisa fixação das verbas honorárias devidas ao agravado, mormente esclarecendo os questionamentos apresentados pelo órgão auxiliar, agregando-se os pontos elencados neste voto. Porém, vale repetir, a pretensão de recebimento dos pertinentes valores deve ser dirigida ao executado, na forma do art. 85, caput e art. 523, § 1o, do CPC.
12. Recurso conhecido e provido.